Tribunal: TJDFT
Processo: 0715878-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715878-29.2022.8.07.0018 RECORRENTES: JEFFERSON CARVALHO DE MELO E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS PARA SEGUNDO-TENENTE DO CBMDF. EDITAL No 85/22, DA ABM/DIREN/DEPCT. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LEI No 12.086/09, COM ALTERAÇÕES DA LEI No 13.459/17. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Se a sentença recorrida analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, § 1o e seus incisos, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Se o Edital no 85/22, da ABM/DIREN/DEPCT, para ingresso nos postos de Segundo-Tenente do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, encontra-se em observância ao art. 5o da Lei 13.459/17, que alterou a Lei no Lei no 12.086/09, e não tendo os impetrantes preenchido os requisitos para o preenchimento do cargo dentro do funcionalismo, não há que se falar em qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado, ao não homologar a sua matrícula no curso preparatório em questão. 3. Apelo não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 79, 83, 93, inciso II, e 94, § 7o, todos da Lei 12.086/09, 11 da Lei 4.949/12, 948 e 951, ambos do Código de Processo Civil, requerendo o seguinte: a) a anulação do processo por vício de competência, uma vez que há interesse da União na lide; b) o reconhecimento do direito dos insurgentes à homologação das matrículas no curso preparatório de oficiais do CBMDF; c) conforme requerido pelo Ministério Público, seja declarada a nulidade da Decisão 408/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal e reformado o acórdão no ponto em que dá ao artigo 79, caput, da lei 12086/2009 interpretação restritiva, para afirmar que a palavra “praça” – contida no caput do artigo da lei no 12.086/2009 – abrange as categorias de Subtenente, Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento, Terceiro-Sargento, Cabo e Soldado, bem como seja determinado ao Distrito Federal que nos novos editais do Processo Seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM, não estabeleça limitação, quanto ao critério de promoção por merecimento, somente aos Subtenentes, estendendo o certame a todos os Praças que preencham os demais requisitos legais, nos termos da Lei no 12.086/2009. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 49056351). Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 50213289). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao suposto malferimento aos artigos 79, 83, 93, inciso II, e 94, § 7o, todos da Lei 12.086/09, 11 da Lei 4.949/12, 948 e 951, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Leis 13.459/17 e 12.086/09), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (AgInt no AREsp n. 2.262.980/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Ainda que tal óbice fosse ultrapassado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento da alínea “b” do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt na Pet n. 14.862/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido do Distrito Federal de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020